Tribunal: STF
Processo: ARE 1463027
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO. REGULAMENTAÇÃO. RESTRIÇÕES À HABILITAÇÃO DE SERVIDORES. ILEGALIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.



    I. Atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.010, caput e incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões impugnam os fundamentos da sentença e são coerentes com a reforma pretendida. II. A Lei Distrital 6.261/2019, que instituiu o Serviço Voluntário Gratificado, cometeu ao Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal a sua regulamentação. III. As restrições quanto à habilitação para o Serviço Voluntário Gratificado contidas no artigo 6º, incisos I, alínea “f”, e IV, da Instrução Normativa 194/2019, do Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, não exorbita o poder de regulamentação nem viola qualquer dos princípios da Administração Pública consagrados no artigo 37, caput, da Constituição Federal, e no artigo 2º, caput, da Lei 9.784/1999. IV. Se a Lei Distrital 6.261/2019 restringiu-se a criar o Serviço Voluntário Gratificado e optou por legar ao Poder Executivo ampla margem de regulamentação, não podem ser consideradas excessivas, do ponto de vista normativo, regras atinentes à habilitação dos servidores interessados na prestação do serviço extraordinário. V. Não se divisa ilegalidade ou inconstitucionalidade na restrição à habilitação de servidores em licença para tratamento de saúde e com restrição médica para serviço operacional ou atividades de plantão, até trinta dias depois do retorno às atividades ou término da restrição. VI. Tendo em vista as particularidades das atividades de investigação criminal e de polícia judiciária, são justificáveis critérios de habilitação para o serviço extraordinário que, a um só tempo, objetivam o máximo rendimento laboral em prol do serviço público e a preservação da saúde dos servidores. VII. A estipulação do prazo de trinta dias após o término do afastamento ou da restrição médica, para que o servidor possa se habilitar ao Serviço Voluntário Gratificado, está dentro da latitude da regulamentação cometida ao Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, sobretudo quando se atenta para as peculiaridades das atividades de investigação criminal e de polícia judiciária. VIII. Quando se depara com ato administrativo que tem respaldo legal e que não infringe a Constituição Federal, o juiz deve respeitar a sua presunção de legitimidade e se eximir de tomar o lugar do administrador para adotar a solução que, segundo sua ótica, seria mais oportuna ou conveniente. IX. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente